Tribunal: TJPA
Processo: 0814780-76.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814780-76.2022.8.14.0000

REQUERENTE: IGOR MACIEL DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS RECONHECIDA EM SEDE DE APELAÇÃO.

1. Consoante entendimento do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais, tendo o revisionando agido finalística e dolosamente à produção de resultados em desfavor de quatro vítimas, “no mesmo contexto fático, em conduta única e fracionada, com desígnios autônomos”, viável o reconhecimento, “
in casu
, [d]o concurso formal impróprio ou imperfeito de crimes, haja vista que a ação criminosa se amolda perfeitamente à segunda parte do art. 70 do Código Penal” (TJCE, Apelação Criminal n. 0006824-05.2015.8.06.0099, relatora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, DJe de 29/04/2020), tal como reconhecido no acórdão que julgou a apelação subjacente.

2. A caracterização do concurso formal impróprio com respeito aos crimes de roubo é tópico infenso a novos enfoques interpretativos nesta via processual, visto que, “em sede de revisão criminal não há espaço para reavaliação do conjunto probatório ou rejulgamento de teses já afastadas, ou, ainda, para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro, no âmbito deste mesmo Tribunal” (TRF-3, Revisão Criminal n. 5004650-48.2021.4.03.0000, relator Desembargador Federal José Marcos Lunardelli, 4ª Seção, DJ 19/11/2021).

ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE DO CÚMULO MATERIAL MAIS BENÉFICO. CORREÇÃO OFICIOSA DO SOMATÓRIO DAS PENAS.

3. Conforme diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (STJ, AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/11/2020), como se deu na espécie, em que não é identificável a autonomia de desígnios para o cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menores.

4. Nada obstante, não se aplica ao caso a regra da exasperação do crime mais grave prevista no art. 70,
caput
, do CP. Isso porque, caso admitida a incidência de 1/6 sobre as penas dos crimes de roubo, cujo total é de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a reprimenda final do requerente será acrescida de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, muito superior, portanto, à soma da pena já fixada para o crime de corrupção de menores, no montante de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, incidindo, no ponto, o cúmulo material mais benéfico (art. 69 do CP).

5. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente para aplicar o concurso material benéfico entre os crimes de roubo e corrupção de menores, e, de ofício, corrigir o erro material na sentença condenatória atinente ao somatório das reprimendas, reduzindo a pena definitiva do requerente para 23 (vinte e três) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantendo o pagamento de 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias-multa, bem como os demais termos do édito condenatório.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/04/2023 a 26/04/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
IGOR MACIEL DA SILVA
, objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA nos autos da Ação Penal n. 0011715-32.2016.814.0028. Na origem, o requerente foi condenado às seguintes reprimendas:
(i)
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, para cada uma das 4 práticas do crime encartado no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal, e
(ii)
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime inscrito no art. 244-B do ECA, as quais, após incidência da regra do art. 69 do CP, resultaram no
total de

23 (vinte e três) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias-multa
, fixados à fração de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID n. 11455976 – Págs. 14-16, cf.
https://bit.ly/3JGlHT0
).

Colhe-se dos autos revisionais, em síntese, que o édito condenatório desafiou
apelação defensiva
, a qual foi
desprovida
por esta Corte de Justiça Estadual (ID n. 11455979, cf.
https://bit.ly/3ThNtIt
). Nada obstante, em razões de direito, aponta-se a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, inciso I, do CPP. Argumenta-se, nesse particular, pela necessidade de reconhecer-se
que todos os crimes objetos da condenação foram praticados em concurso formal próprio.

Por derradeiro, requer-se a procedência da presente revisão a fim de que seja aplicada a regra do art. 70, 1ª parte, do CP ao caso em apreço, com o consequente redimensionamento da pena imposta ao revisionando, intimando-se o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA e o Juízo das Execuções Penais da mesma Comarca para que adequem o regime de cumprimento da pena objurgada e procedam a imediata soltura do requerente.

Após a concessão da gratuidade judiciária (ID n. 11705501, cf.
https://bit.ly/3mWG5pG
), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
improcedência
do pedido revisional (ID n. 12146515, cf.
https://bit.ly/3JADcCT
).

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de
procurador legalmente habilitado
, em consonância com o art. 623 do CPP (ID n. 11455980, cf.
https://bit.ly/3lpHMfh
), para sanar alegado
erro de julgamento encartado no art. 621, incisos I, do mesmo Códex
. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o
édito condenatório objurgado
(ID n. 11455976 - Págs. 7-18,
https://bit.ly/3JGlHT0
), e respectiva
certidão de trânsito em julgado
(ID n. 11455974, cf.
https://bit.ly/3luYUjz
), de modo que se mostram presentes todas as condições da ação autorizadoras do conhecimento do feito. Dessa forma,
conheço da revisão criminal
, e passo a examinar o mérito do pleito deduzido.

Inicialmente, assesto, com amparo na doutrina especializada, que a procedência do pedido revisional pressupõe a concretização das hipóteses “taxativamente arroladas pelo CPP (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves”, em que “a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa”, sendo certo que “conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador : JusPodivm, 2020, p. 1897).

Na espécie, o requerente, condenado pela prática de corrupção de menores e quatro roubos majorados, objetiva a rescisão da sentença impugnada com fulcro no artigo 621, I, do CPP. Para tanto, argumenta que o édito condenatório desconsiderou a aplicação do art. 70, 1ª parte, do CP, pois deixou de reconhecer o concurso formal próprio no caso em apreço, a despeito de todos os crimes objetos da condenação terem acontecido nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, e mediante uma ação desdobrada em diversos atos no mesmo contexto fático, sem que se possa falar em desígnios autônomos nas condutas subjacentes. Portanto, o foco do revisionando é, em síntese,
descaracterizar o reconhecimento do concurso formal impróprio
, garantindo que a reprimenda a ele aplicada seja estabelecida pelo sistema da exasperação, e não de acordo com o cúmulo material.

Sem embargo, especificamente com respeito aos crimes de roubo, verifico que o intuito do requerente é reabrir discussão já estabilizada no âmbito desta Corte de Justiça Estadual que, ao julgar

a apelação defensiva, procedeu ao límpido balizamento da conduta a ele atribuída, percorrendo todo o conjunto probatório amealhado para concluir que
a trama delitiva sob exame enseja a aplicação da regra do concurso formal impróprio, visto que o revisionando, mediante uma só conduta desdobrada em vários atos, agiu com desígnios autônomos ao subtrair bens de vítimas diversas
. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho do voto-condutor proferido na Apelação Criminal n. 0011715-32.2016.8.14.0028:

“Ao contrário do exposto pela defesa, verifica-se,
in casu
, que o réu, mediante uma só ação, desdobrada em atos diversos, porém integrando a mesma conduta, praticou quatro crimes de roubo, contra vítimas distintas,
Epitácio Salim de Araújo Júnior, Marcos Pacheco de Araújo, Ricardo Ferreira de Assis e Elaine de Souza Canuto
, caracterizando hipótese de Concurso Formal Imperfeito, no qual as penas devem ser somadas, de acordo com as regras do concurso material (cumulo material).

Nesse sentido:

TACRSP: “se através de uma única ação, embora desdobrada em atos distintos, porém integrando a mesma conduta, ofenderam os acusados o direito de duas pessoas diferentes, impõe-se o reconhecimento de concurso formal”. (RT 490/326).

Segundo apurado, no dia dos fatos, 14/05/2016, por volta de 19h00, o réu/apelante, juntamente com o adolescente W.O.F., adentrou na loja de conveniência “Vovó Beer”, pedindo uma caixa de cerveja. Nesse momento, a vítima, Elaine, proprietário do estabelecimento, se baixou para pegar a cerveja, ocasião em que Igor sacou de uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, anunciando o assalto, subtraindo em seguida o celular de Elaine e o dinheiro que havia no caixa, além de 01 celular, certa quantia em dinheiro e jóias da vítima, Ricardo, que se encontrava no interior da loja. Em seguida, subtraíram celular e dinheiro das vítimas, Marcos Augusto e Epitácio Júnior, as quais se encontravam sentadas em uma mesa no lado de fora da loja de conveniência, deixando o local em uma motocicleta. (fls. 08,09,10,14, 38/39, 41, dos autos em apenso e fl. 60 e 81).

“
Assim, quando o agente, utilizando-se de uma única ameaça ou violência, subtrai bens de patrimônios já de vítimas diferentes, ciente de tal fato, fica claro que sua vontade foi de praticar mais de um crime, visto que percebe a multiplicidade de patrimônios e de vítimas que a eles correspondem
.” (HC 180.332/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 01.02.2012).

Logo, incontestável que a hipótese em análise caracteriza o concurso formal imperfeito, eis que evidenciado que os delitos foram cometidos em uma mesma oportunidade, mediante uma só ação, bem como que o réu tinha conhecimento de que ao exigir bens de vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos, estava praticando mais de um crime, impondo, assim, a aplicação da regra do art. 71, segunda parte, do CPB e não da continuidade delitiva, na medida em que esta pressupõe a ocorrência de crimes cometidos em momentos diversos, por meio de mais de uma ação ou omissão.” (ID n. 11455979 – Págs. 8/9, cf.
https://bit.ly/3L27hwY
).

Bem examinados os termos do voto, nota-se que
não há espaço para incursionar novamente sobre a tese da ausência de autonomia de desígnios para o cometimento dos crimes de roubo, e, por conseguinte, afastar a incidência da regra do concurso formal impróprio.
Isso porque,
quanto a esse aspecto, já houve cognição exauriente, alinhada com o acervo probatório e com o entendimento dos tribunais
, no sentido de que, tendo o revisionando agido finalística e dolosamente à produção de resultados em desfavor de quatro vítimas, “no mesmo contexto fático, em conduta única e fracionada, com desígnios autônomos”, viável o reconhecimento, “
in casu
, [d]o concurso formal impróprio ou imperfeito de crimes, haja vista que a ação criminosa se amolda perfeitamente à segunda parte do art. 70 do Código Penal” (TJCE,
Apelação Criminal n. 0006824-05.2015.8.06.0099
, relatora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, DJe de 29/04/2020, cf.
https://bit.ly/3YZdpKg
. No mesmo sentido: TJPA,
Apelação Criminal n. 0001863-47.2017.8.14.0028,
relator Desembargador Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, DJe de 17/12/2019, cf.
https://bit.ly/3Z5COlz
, e STJ,
AgRg no HC n. 651.158/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021, cf.
https://bit.ly/3JW2fS2
).

Dessarte, tenho que a caracterização do concurso formal impróprio com respeito aos crimes de roubo é tópico infenso a novos enfoques interpretativos nesta via processual, visto que, “em sede de revisão criminal não há espaço para reavaliação do conjunto probatório ou rejulgamento de teses já afastadas, ou, ainda,
para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro, no âmbito deste mesmo Tribunal
” (TRF-3,
Revisão Criminal n. 5004650-48.2021.4.03.0000
, relator Desembargador Federal José Marcos Lunardelli, 4ª Seção, DJ 19/11/2021, cf.
https://bit.ly/3Z0ks5f
).

De outro lado, verifico que assiste razão ao revisionando relativamente ao pleito de aplicação da regra do art. 70, primeira parte, do CP entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Destaco, a esse propósito, que conforme consta da própria sentença condenatória, o adolescente foi até a residência do requerente em uma motocicleta e na sequência ambos seguiram em direção ao local do assalto. Veja-se:

“No que concerne a autoria esta é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

IGOR MACIEL, ouvido ao final da instrução (fl. 60), disse que os fatos imputados na denúncia são verdadeiros.
Afirmou que WELLINGTON – adolescente em conflito com a lei – compareceu à sua casa em uma motocicleta e em seguida foram em direção ao local do assalto
.

Ao chegar no estabelecimento chamado vovó beer fingiram ser clientes quando anunciaram o assalto e subtraíram os objetos das pessoas presentes no local. Relatou que estava portando arma de fogo e que ficou nas proximidades do balcão abordando poucas pessoas,
indo em seguido embora na companhia de WELLINGTON.
” (ID n. 11455976 - Pág. 7, grifos nossos)

Nesse contexto, alinho-me ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos,
ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
" (STJ,
AgRg no HC n. 550.671/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/11/2020, cf.
https://bit.ly/412qHYd
), como se deu na espécie, em que não é identificável a autonomia de desígnios para o cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Apesar disso, tenho que
não se aplica ao caso a regra da exasperação do crime mais grave prevista no art. 70,
caput
, do CP
. Isso porque,
caso admitida a incidência de 1/6 sobre as penas dos crimes de roubo, cujo total é de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a reprimenda final do requerente será acrescida de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, muito superior, portanto, à soma da pena já fixada para o crime de corrupção de menores
, no montante de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão. Dessa forma, “
embora configurada a hipótese de concurso formal para a unificação das penas, será aplicado o concurso material benéfico, disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, porquanto a sanção aplicada pela regra do
caput
não poderá exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código
” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0003999-98.2019.8.07.0009
, Rel. Desembargador Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, DJe de 23/07/2021, cf.
https://bit.ly/3UTuPHX
).

No entanto, convém salientar que, ao somar a reprimenda dos crimes em exame para efeitos do art. 69 do CP, a sentença condenatória incorreu em erro aritmético que terminou por agravar a situação do revisionando, a ensejar a sua correção de ofício nesta sede processual. Com efeito, a pena de cada um dos roubos restou fixada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, de modo que, reconhecendo-se a prática de 4 delitos, a totalidade de pena para os roubos corresponde a
22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 464 dias-multa
os quais, somados à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão do crime de corrupção de menores
, resultam em 23 (vinte e três) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e não em
23 (vinte e três) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, como consignado na sentença condenatória.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal para aplicar o concurso material benéfico entre os crimes de roubo e corrupção e menores, e, de ofício, corrigir o erro material na sentença condenatória atinente ao somatório das reprimendas, reduzindo a pena definitiva do requerente para
23 (vinte e três) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantendo o pagamento de 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias-multa,
bem como os demais termos do édito condenatório.

Por derradeiro, as custas processuais eventualmente devidas pelo requerente ficam com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária deferido no ID n. 11705501, aos ditames dos arts. 98,
caput
, e §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023